Tribunal: TJPA
Processo: 0005971-35.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005971-35.2016.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME ART. 196 DA CF. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO OMISSÃO A RESPEITO DA NÃO INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e pelo ESTADO DO PARÁ contra ACÓRDÃO (id. 9657955) prolatado por esta 1 Turma de Direito Publico nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública com Obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado, em substituição a Mario Gonzales dos Santos, alegando que o substituído sofre de glaucoma crônicos em ambos os olhos, necessitando dos medicamentos duo travatan colírio, cosopt colírio, azopt colírio, ou os medicamentos de custo mais baixo: maleato de timolol, brimonidina e travoprosta. Requerendo o procedimento da Ação para que sejam fornecidos os medicamentos pleiteados. [

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos contidos na inicial, determinando que o Município de Óbidos junto ao Estado do Pará, forneçam os medicamentos necessários para o tratamento da saúde do substituído processual Mario Gonzales dos Santos, mantendo os termos da liminar concedida. (id. 5579040)

Contra essa sentença, o Município de Óbidos interpôs Apelação Cível, alegando que ente municipal não pode arcar com os custos dos medicamentos, em razão do princípio da reserva do possível, existindo escassez de recursos e verbas para a saúde, devendo as ações serem planejadas e fundadas, passando por critérios técnicos e multidisciplinares, para que ocorra a efetivação do direito fundamental. Requerendo o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença. (id. 5579041)

Inconformado, o Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação, alegando que as atividades do ente Estatal devem ser limitadas, em razão dos limites orçamentários do Estado, de acordo com o princípio da reserva do possível, defendendo que os pedidos de medicamentos devem ser limitados as regras dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, alegando que o valor da astreinte fixada na sentença é elevada, pugnando pela diminuição. Requerendo o provimento do presente Recurso. (id. 5579046)

Em contrarrazões, a parte recorrida alega que o Município e o Estado não podem se fundar no princípio da reserva do possível, para negar prestação de serviços públicos, afirmando que a saúde é dever do Estado e direito de todos, com fundamento no art. 196 do CF e art. 263 CE. Requerendo o desprovimento dos Apelos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas no que se refere ao valor da multa diária fixada, defendendo que deve ser diminuída para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 5732612)

Foi proferido Acórdão concedendo parcialmente o pedido da apelação apenas para reduzir o valor da multa.

Não satisfeito o Estado do Pará e o município de Óbidos interpuseram o atual recurso de embargos de declaração alegando ser omisso o acórdão referente à apelação, pelo fato de não ter incluído a União no polo passivo da Lide.

O MP apresentou contrarrazões pedindo o total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à inobservância do tema 793 do STF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de fundamentação para que seja revisto, logo que, o Acórdão ID.9182328 não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão está conforme o entendimento do STJ no qual diz:

(...)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 68.602 - GO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança. III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021. V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em entendimento do STJ e em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,embora o
recorrente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023